Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-03.2013.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002207-03.2013.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), MAYANA CRISTINA CARDOSO CHELES - CPF: 019.563.585-01 (ADVOGADO), KALILPPY KATHELYN SANT ANA - CPF: 419.238.148-69 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

1- No STJ é pacífico o entendimento de que, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não ocorreu no caso dos autos.

2-
Se a empresa Agravante almejava que as intimações fossem encaminhadas especificamente a um ou outro advogado, outra conduta não se esperava senão protocolar, neste feito, o requerimento de publicação exclusiva, e não apenas nos autos principais.

3-
De acordo com a Corte Superior, “
considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 os casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica acerca do tema”
. No caso, ante a manifesta improcedência do Recurso, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Tauá Biodiesel Ltda.
em virtude da decisão de Id. 128394182 em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Agravante a decisão unipessoal foi proferida sem fundamentos legais válidos.

Sustenta que a juntada de petição na Ação de Execução em que requereram que as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome dos Advogados Antônio Luiz Ferreira da Silva e Silvia Soares Ferreira, também serve para os Embargos de
Terceiro
, pois é consabido que, a juntada de procuração, com requerimentos afins, se juntada no processo principal, tem efeitos nos autos incidentes e, de igual modo, se juntada no processo incidente tem efeito nos autos principais.

Cita julgado da Terceira Câmara de Direito Privado desta Câmara, em que foi firmado entendimento de que a juntada de procuração na Ação de Execução (autos principais) torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos dos Embargos à
Execução
, enquanto permanecerem apensados, de modo que não há falar em defeito de representação.

Assevera que
“existe a juntada de procuração e requerimento para intimação com exclusividade em nomes dos causídicos Antônio Luiz Ferreira e Silvia Soares Ferreira”
e, por esse motivo, o Recurso de Agravo Interno deve ser provido, com o acolhimento da nulidade da intimação realizada em ofensa ao artigo 272, § 5.o, do CPC e, de conseguinte, autorizado o processamento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões no Id. 129063659, em que o Recorrido alega deslealdade processual e preclusão. Pugna pela manutenção da decisão recorrida e aplicação da multa do artigo 134-A, do RITJ/MT, ante a manifesta inadmissibilidade do Recurso.

Diante do óbito do Agravado Ronaldo Liparizi foi a óbito, determinei a regularização processual, o que foi devidamente cumprido (Id. 139101161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais, é necessário esclarecer que a
empresa Tauá Biodiesel Ltda., ora Agravante, opôs Embargos de Terceiro em desfavor dos Recorridos Ronaldo Liparizi e Carlos Roberto Liparizi, com fundamento no § 2.o, do artigo 1.046, do CPC/73, o qual dispunha que:

Equipara-se a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão judicial.

A Ação foi ajuizada em
17/10/2013
e, conforme se extrai dos autos, todas as intimações foram publicadas em nome dos advogados Joifer Alex Caraffini, Homero Amílcar Nedel, Marco Antônio Pizzolato, Anderson Wiezel e Zaid Ardib, representantes da Embargante/Apelante.

Em
28/08/2014
, o feito foi sentenciado com a improcedência dos pedidos e a condenação da Embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.
Publicada a sentença em nome dos causídicos acima elencados
, a Apelantes opôs Embargos de Declaração e, depois,
precisamente em 08/10/2014
, Recurso de Apelação.

Antes de o Apelo ser enviado ao Segundo Grau de Jurisdição, a empresa Tauá juntou substabelecimento subscrito pelo advogado Homero Amilcar Nedel em que substabeleceu, sem reserva, os poderes conferidos pela Embargante/Apelante ao advogado Antônio Luiz Ferreira (Pág. 1, Id. 89313488).
Não há pedido para que as intimações fossem publicadas exclusivamente no nome do novo patrono
.

O processo foi enviado ao Tribunal em 16/04/2015 e julgado pela Segunda Câmara em 02/12/2015, que acolheu a preliminar de suspeição do Juiz e anulou a sentença.

Foram opostos Embargos de Declaração e Recurso Especial e, por esse motivo, somente em 26/09/2017 os autos retornaram à Comarca de origem.

A sentença recorrida foi
proferida em 10/01/2019,
disponibilizada no DJe 10420, de 23/01/2019
, e a intimação se deu em nome dos advogados Joifer Alex Caraffini, Homero Amílcar Nedel, Marco Antônio Pizzolato e Anderson Wiezel e Zaid Ardib, representantes da Embargante/Apelante.

Certificado o trânsito em julgado em 21/02/2019
, no dia 1.o de março de 2019, o Advogado dos Embargados deu início ao cumprimento da sentença, no intuito de receber os honorários advocatícios.

O Julgador determinou a intimação da Executada/Apelante para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor indicado pelo Exequente e a decisão foi publicada no DJe 10584, também em nome dos advogados Joifer Alex Caraffini, Homero Amílcar Nedel, Marco Antônio Pizzolato e Anderson Wiezel e Zaid Ardib.

No prazo assinalado
, a Apelante juntou petição alegando, dentre outras teses, que
nos autos da Ação de Execução
juntou substabelecimento em que requereu que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados Antônio Luiz Ferreira da Silva e Silvia Soares Ferreira da Silva.

Alegou nulidade da intimação da sentença, pediu o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

Carreou para os autos a citada petição juntada em outro feito – n.o 667-17.2013.811.0044,
protocolizada em 03/11/2014
, em que requereu
naquele
processo a alteração dos nomes dos procuradores e que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados Antônio Luiz Ferreira e Silvia Soares Ferreira.

Certificado o decurso do prazo para o pagamento do valor indicado pelo Exequente/Apelado, a Apelante protocolizou nova petição, dessa vez reiterando a tese de competência do juízo universal da Recuperação Judicial para o Cumprimento de sentença, e alegando nulidade porque o pedido não foi processado de forma incidente e autônoma, suscitou preliminar de falta de interesse de agir, conexão e outras teses. Requereu a produção de provas e que as intimações se dessem em nome dos advogados Marco Antônio Pizzolato e Mayana Cristina Cardoso Cheles.

Na sequencia, interpôs
este Recurso de Apelação protocolado em 06/11/2019
. Argumentou que o Apelo foi interposto no prazo porque a intimação da sentença é nula.

Esses são os fatos que me levaram a, com fundamento
artigo 932, do CPC, não conhecer de Recurso de Apelação, pelos seguintes fundamentos (sem grifos no original):

Conforme é cediço,
a interposição de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos intrínsecos (subjetivos) e extrínsecos (objetivos) de admissibilidade.

Humberto Theodoro Júnior, bem elucida o tema ao dispor que:

[...] os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso, dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são os concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. (in Curso de direito processual civil, 48. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971). (sem grifos no original)

Neste caso, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento, diante da evidente falta de preenchimento de requisito extrínseco, qual seja: a tempestividade.

É cediço que havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento. Contudo, conforme já exposto
,
neste processo não há requerimento de publicação exclusiva em nome do
Antônio Luiz Ferreira e Silvia Soares Ferreira
.

Assim, não há falar em nulidade de intimação, pois é
assente
no STJ que “havendo pluralidade de Advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva”. (STJ - AgInt no AREsp: 774408 RS 2015/0224724-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019).

Não se pode olvidar que os Embargos de Terceiro tem natureza de ação autônoma de conhecimento e, em assim sendo, o pedido de publicação exclusiva protocolizado nos autos da Execução de Título Extrajudicial (n.o
667-17.2013.811.0044)
não supre a necessidade de se juntar o pedido neste processo e, se assim não o fez, a Apelante não pode, com base na sua própria desídia, alegar a nulidade de intimação
.

Nessa esteira,
não há dúvida de que o Recurso foi protocolizado depois de há muito decorrido o prazo processual.

Portanto, sem maiores delongas,
não conheço do Recurso de Apelação.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

Por fim, ressalvei que, tendo em vista que a decisão está fundada em jurisprudência pacífica do STJ, adverti as partes que a interposição de recurso, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4.o ou 1.026, § 2.o, ambos do CPC.

De acordo com a Agravante a decisão unipessoal foi proferida sem fundamentos legais válidos.

Sustenta que a juntada de petição na Ação de Execução em que requereram que as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome dos Advogados Antônio Luiz Ferreira da Silva e Silvia Soares Ferreira, também serve para os Embargos de Terceiro, pois é consabido que, a juntada de procuração, com requerimentos afins, se juntada no processo principal, tem efeitos nos autos incidentes e, de igual modo, se juntada no processo incidente tem efeito nos autos principais.

Cita julgado da Terceira Câmara de Direito Privado desta Câmara, em que foi firmado entendimento de que a juntada de procuração na Ação de Execução (autos principais) torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos dos Embargos à Execução, enquanto permanecerem apensados, de modo que não há falar em defeito de representação.

Assevera que
“existe a juntada de procuração e requerimento para intimação com exclusividade em nomes dos causídicos Antônio Luiz Ferreira e Silvia Soares Ferreira”
e, por esse motivo, o Recurso de Agravo Interno deve ser provido, com o acolhimento da nulidade da intimação realizada em ofensa ao artigo 272, § 5.o, do CPC e, de conseguinte, autorizado o processamento do Recurso de Apelação.

Desde logo,
impõe consignar que o caso não versa sobre suposta ausência de procuração nos autos dos Embargos de Terceiro, pois é
assente
que é possível o processamento dos Embargos de Terceiro quando na Ação de Execução, apensa àqueles, constar o instrumento de mandato válido
.
Aqui a hipótese é outra: Trata-se da exigência de intimação em nome de advogado indicado pela parte, cujo pedido NÃO foi formulado expressamente pela Agravante neste processo.

Com efeito, nesta Ação não foi informada a necessidade de intimação exclusiva aos advogados Antônio Luiz Ferreira e Silvia Soares Ferreira, motivo pelo qual todas as intimações continuaram a ser publicadas aos patronos habilitados.

Se a empresa Agravante almejava que as intimações fossem encaminhadas especificamente a um ou outro advogado, outra conduta não se esperava senão protocolar,
neste feito
, o requerimento de publicação exclusiva, e não apenas nos autos principais.

O tema é
pacífico
no âmbito do STJ e, para ilustrar transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles.

A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono
, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 2. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.816.104/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). (sem grifos no original)

A desídia é da empresa Agravante e não do poder judiciário, motivo pelo qual é impossível considerar a existência de nulidade
ou irregularidade na intimação da sentença, visto que, insisto:
A Apelante não requereu a publicação exclusiva em nome dos advogados
.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. 1.
INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DETERMINADO PATRONO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PROCURADORA SUBSTABELECENTE. REGULARIDADE. PRECEDENTE
. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. 3. LIMINAR. MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUISITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 735/STF E 7/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(STJ - AREsp: 1319301 MG 2018/0160637-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/11/2019).

Logo, a intimação da sentença é válida, não havendo nulidade alguma e este Recurso é manifestamente improcedente, pois tirado contra decisão fundamentada em jurisprudência pacífica do STJ; de conseguinte, a Agravante deve ser condenada ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Com efeito, inobstante a regra seja a de que a multa prevista naquele dispositivo não é automática e não decorre do mero desprovimento do Agravo Interno, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral
ou jurisprudência pacífica
.

Com efeito:

"[...] considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 os casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou
quando há jurisprudência pacífica acerca do tema
(Súmulas ns. 83 e 568/STJ), como no caso dos autos".
(AgInt no REsp n. 1.621.337/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 19/12/2017). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e, diante da manifesta improcedência, caso a votação seja unânime,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022